Tribunal: STF
Processo: AI 754011
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI 
   8.137/90. ALEGADA AFRONTA AO INCISO XLVI DO ART. 5º E AO INCISO 
   IX DO ART. 93 DA CF/88. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL 
   PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE 
   REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A 
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria de 
   forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via 
   extraordinária.
2. Por outra volta, para se chegar à conclusão 
   pretendida pela parte agravante, faz-se necessário o reexame do 
   conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279
   desta colenda Corte.
3. Agravo desprovido.